Tribunal: CARF
Processo: 13819.900594/2016-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.900594/2016-53
ACÓRDÃO
3302-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 10/03/2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A Autoridade Tributária deve examinar todos os documentos acostados ao
processo de forma sistemática para verificar se existem indícios razoáveis
do direito pleiteado, antes de concluir pela necessidade ou não de
aprofundar a análise por meio de diligência à Unidade Preparadora da
Receita Federal.
A interpretação estritamente literal da legislação pode conduzir ao
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, quando se sabe que a
interpretação das normas deve ser realizada de forma conjunta entre os
critérios hermenêuticos, como o critério teleológico, sistemático, histórico,
analógico, sociológico e autêntico (mens legis), e sempre em busca da
verdade material, bem como dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e outros, como preconiza o art. 2o da Lei no 9784/99 (lei
de aplicação subsidiária ao Decreto no 70.235/72).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ, determinando o retorno do processo para novo
julgamento, dessa vez superando meros requisitos formais e adentrando ao mérito do direito
pleiteado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-014.761, de 21 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do
processo 13819.900593/2016-17, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900594/2016-53
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente o crédito
pleiteado. Foi reconhecido R$ 9.826.272,74 (nove milhões, oitocentos e vinte e seis mil, duzentos
e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) de um total de R$ 15.080.254,68 (quinze
milhões, oitenta mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). O pedido é
referente ao PER original no 18559.64026.280512.1.1.17-0631 (retificado pelo PER no
21854.30974.060814.1.5.17-9326).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA EMPRESAS
EXPORTADORAS. DIREITO CREDITÓRIO. APURAÇÃO DE VALORES.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (inciso II do art. 2o da Portaria RFB no 2.724/2017).
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário solicitando o provimento do presente Recurso Voluntário para que seja reformado o
acórdão recorrido, reconhecendo-se o direito da Recorrente ao valor integral do crédito de
Reintegra pleiteado e, caso assim não entenda, requer sejam os autos baixados em diligência, para
apuração do direito creditório pleiteado, com a intimação da Recorrente para apresentação dos
documentos que se entendam necessários à sua realização, em estrita observância ao Princípio da
Verdade Material.
É o relatório.

Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900594/2016-53
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DO ACÓRDÃO DA
DRJ
Alega o recorrente que é flagrante a nulidade do Despacho Decisório e do acórdão
proferido pela DRJ, com base nos seguintes fundamentos:
Conforme já exposto na Manifestação de Inconformidade apresentada, a
Fiscalização não aceitou mais de 2.600 das Notas Fiscais apontadas pela
Recorrente, por considerar que elas não teriam sido relacionadas à DE –
Exportação Direta.
(...)
Assim, em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente pleiteou a reforma
do Despacho Decisório, para que fosse reconhecido o seu direito ao valor integral
do crédito Reintegra em análise. Caso não fosse esse o entendimento, requereu,
com fundamento no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/721, a realização
da necessária diligência.
Entretanto, mais uma vez não foi observado pela d. decisão ora recorrida o
Princípio da Verdade Material, inclusive porque ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, a C. 8a Turma de Julgamento da DRJ04/PE, indeferiu o pedido de
diligência, por considerá-lo não formulado, em razão de suposto não
cumprimento de algumas formalidades.
Em outras palavras, apegando-se a excesso de formalismo que devem ser
sopesados com o Princípio da Verdade Material, a d. decisão recorrida cerrou os
olhos e considerou não formalizado o pedido de diligência, imprescindível ao
deslinde do feito.
Na realidade, a autoridade julgadora confunde formalismo com excesso de
rigorismo.
Outrossim, mais adiante, apesar de manifestar que os documentos apresentados
pela Recorrente se prestariam a demonstrar a natureza de todos os RE’s objeto do
pedido de restituição, a d. decisão recorrida entendeu que não teriam sido
atendidas as disposições da IN RFB no 1.300/2012, em especial dos artigos 35 e
35-B, pois haveria, supostamente, deixado de apresentar documentos hábeis à
comprovação de parte do crédito Reintegra.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900594/2016-53
4
Ora, como pode a Turma Julgadora indeferir o pedido da Recorrente pela
realização de diligência, por entender suficientes à análise do pleito os documentos
por ela juntados e, ao mesmo tempo, julgar improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela suposta ausência da documentação comprobatória do direito
creditório em análise?
E, ainda, o r. acórdão recorrido alega que a Recorrente deveria ter atendido as
disposições dos arts. 35 e 35-B da IN 1300/2012, sem, contudo, esclarecer quais
delas teriam deixado de ser atendidas.
E nem poderia ser diferente, uma vez que a Recorrente cumpriu todas as
determinações dos dispositivos suso mencionados.
Ainda assim, se os julgadores consideraram não suficientemente demonstrada a
existência do crédito, deveriam, como requerido pela Recorrente, ter convertido
o julgamento em diligência, para a verificação dos fatos alegados.
De fato, o direito creditório a que a Recorrente faz jus é de fácil comprovação,
não sendo material e legalmente admissível sua negativa, cabendo à autoridade
julgadora determinar diligência para o fim de efetivamente confirmá-lo.
(...)
É evidente, então, que a negativa de concessão de oportunidade de apresentar as
provas consideradas necessárias à comprovação do direito creditório, por excesso
de rigorismo, não somente fere o Princípio da Verdade Material, como também
tolhe o direito de ampla defesa da ora Recorrente, importando em nulidade do ato,
nos termos do inciso II, do artigo 59, do Decreto n. 70.235/724.
Vejamos o teor da decisão da DRJ, objeto de pedido de declaração de nulidade:
Pedidos
Realização de diligência
Na folha 8, a Manifestante solicitou que fosse realizada diligência para que se
apure a correção do crédito pleiteado pela empresa FORD.
O Decreto no 70.235/1976, Processo Administrativo Fiscal (PAF), no caput de seu
art. 18, enfatiza que a Autoridade Julgadora poderá indeferir o pedido de diligência
quando reputá-lo prescindível:
(...)
No presente caso, entendo que os documentos apresentados como paradigma já
se prestam a demonstrar a natureza dos demais RE omitidos.
Ressalto, também, o conteúdo do inciso IV e do § 1o do art. 16 do PAF:
(...)
Do cotejo do pedido apresentado e dos requisitos contidos no inciso IV do art. 16
PAF, claro fica que não foram expostos os motivos justificadores da realização da
diligência, nem formulados quesitos referentes aos exames desejados. Por força
do § 1o do mesmo artigo, o pedido deve ser considerado não-formulado.
Ainda, os questionamentos serão pontos a serem especificamente abordados no
âmbito deste Voto.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900594/2016-53
5
Assim, pelo acima exposto e com base no inciso IV e no § 1o do art. 16 e no caput
do art. 18 do PAF, indefiro o presente pedido de realização de diligência por
considerá-lo não-formulado e, se assim não fosse, prescindível.
(...)
Mérito
Não-discriminação das notas fiscais em campo específico das DE vinculadas ao
PER de interesse
Nas folhas 5 a 7, a Manifestante recorreu às disposições do art. 61 da IN SRF no
28/1994 e à não-aplicabilidade das disposições da Notícia Siscomex no 8/2013 para
comprovar a forma de apresentação das notas fiscais para justificar as
inconsistências detectadas.
O caput do art. 61 da IN SRF no 28/1994 traz os seguintes ditames:
Art. 61. Nos despachos de exportação com mais de dez Notas Fiscais vinculadas,
cuja identificação pormenorizada desses documentos, na declaração, tornar-se
difícil ou impraticável, poderá ser utilizada Relação de Notas Fiscais para o registro
consolidado desses documentos no Sistema.
(...)
Ao me debruçar sobre a Relação de Notas Fiscais, Declarações de Exportação e
Registros de Exportação com inconsistências apuradas, entre as folhas 287 e 323,
observo que em vários despachos de exportação as respectivas DE desatenderam
à flexibilidade trazida pelo caput do art. 61 da IN SRF no 28/1994, tais como no
caso das DE no 2120154765/2, que teve uma nota fiscal associada, no
2120217559/7, que teve duas notas fiscais associadas, no 2120154888/8, que teve
quatro notas fiscais associadas, no 2120154818/7, com cinco notas fiscais, e no
2120154930/2, com sete notas fiscais vinculadas.
A identificação pormenorizada das demais 2.646 notas fiscais identificadas na
Relação referenciada no parágrafo imediatamente anterior nas declarações e
registros necessários aos respectivos despachos de exportação, quantidade
superior ao mínimo de dez notas fiscais prevista no caput do dispositivo
imediatamente acima, poderia ser considerada como uma tarefa difícil ou
impraticável, e justificaria o uso da “Relação de Notas Fiscais” para consolidação
destes documentos.
Logo, a alegação da Manifestante, a respeito da adequação das disposições do
caput do art. 61 da IN SRF no 28/1994 ao caso da empresa FORD, não é totalmente
pertinente.
A Notícia Siscomex no 8/2013 tem o seguinte conteúdo:
(...)
A aplicação das determinações contidas no caput do art. 61 da IN SRF no 28/1994
ocorreu no quarto trimestre de 2011. A Notícia Siscomex no 8/2013 apenas veio a
ser publicada em 03/05/2013, numa data posterior à ocorrência das exportações.
Portanto, alinho-me ao entendimento de não-aplicação da Notícia Siscomex no
8/2013 à matéria.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900594/2016-53
6
Contudo, impendem de análise os demais requisitos consubstanciados nos §§ do
art. 61 da IN SRF no 28/1994, em sua redação original:
Art. 61. Omissis
§ 1o A relação de que trata este artigo terá numeração sequencial por
estabelecimento da empresa exportadora, que deverá ser registrada, no SISCOMEX,
no momento da apresentação da declaração para despacho, no campo reservado à
indicação do número e da série da Nota Fiscal.
§ 2o A Relação de Notas Fiscais será entregue juntamente com os documentos
pertinentes ao despacho e deverá conter, pelo menos:
I - a identificação do exportador e do despacho; e
II - a indicação da quantidade de Notas Fiscais correspondentes ao despacho e de
seus números, série e datas de emissão.
Tomo por base os documentos acostados pela Manifestante a título de exemplo de
um conjunto de produtos exportados beneficiado pelo Reintegra, RE no
11/1447938-004 e Relação de Notas Fiscais no 904684.
Na folha 123, é possível verificar que o conjunto de produtos foi incluído através da
Relação de Notas Fiscais no 904684 na DE no 2111396847/8. No mesmo extrato,
confirma-se que os RE no 11/1447938-001 a 004 foram vinculados à referenciada
DE.
Nas folhas 124 e 125, consta a Relação de Notas Fiscais no 904684.
Entretanto há um problema vinculado à referida Relação de Notas Fiscais.
Dentre as características mínimas da Relação de Notas Fiscais, a mesma deveria
conter “identificação do exportador”, “identificador do despacho”, “indicação da
quantidade de notas fiscais correspondentes ao despacho” e “números, séries e
datas de emissão das notas fiscais”.
Na Relação de Notas Fiscais não há a “identificação do exportador” e as “datas de
emissão de emissão das notas fiscais”.
Na folha 5, a Manifestante esclarece que este é o procedimento adotado pela
empresa FORD:
“Nota-se que os procedimentos adotados pela Impugnante estão em plena
conformidade com o disposto na Instrução Normativa da SRF que trata do
despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação.”
Por conseguinte, à vista do acima narrado, entendo que a empresa FORD não
adotou corretamente os procedimentos preconizados no inciso II do § 2o do art.
61 da IN SRF no 28/1994, delineando-se, então, a não-discriminação das notas
fiscais em campo específico das DE vinculadas ao PER de interesse.
A partir da análise dos excertos acima transcritos, resta claro que a razão para a
DRJ ter negado provimento à Manifestação de Inconformidade reside no fato de
que, na Relação de Notas Fiscais, não há a “identificação do exportador” e as
“datas de emissão das notas fiscais”.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900594/2016-53
7
Entretanto, observo que não há qualquer dúvida de que o exportador era a FORD
MOTOR COMPANY (recorrente), já que os despachos de exportação estavam
sendo registrados em seu nome. O extrato que a DRJ citou como exemplo, à fl.
123, traz essa informação:

Tal afirmação é confirmada a partir do próprio Despacho Decisório, na ficha
“Análise de Crédito” (fl. 287), onde não apenas consta a “identificação do
exportador”, como também as “datas de emissão das notas fiscais”:

Essa legenda do código de inconsistência M significa “Nota Fiscal não relacionada
à DE - Exportação direta”, conforme consta à fl. 323. No entanto, observo que
esta nota fiscal está sim relacionada na DE, nos termos do art. 61, § 1o, da IN SRF
no 28/1994:
Art. 61. Nos despachos de exportação com mais de dez Notas Fiscais vinculadas,
cuja identificação pormenorizada desses documentos, na declaração, tornar-se
difícil ou impraticável, poderá ser utilizada Relação de Notas Fiscais para o registro
consolidado desses documentos no Sistema.
§ 1o A relação de que trata este artigo terá numeração sequencial por
estabelecimento da empresa exportadora, que deverá ser registrada, no
SISCOMEX, no momento da apresentação da declaração para despacho, no campo
reservado à indicação do número e da série da Nota Fiscal.
Basta que se verifique novamente, como exemplo, o extrato que a DRJ citou como
exemplo, à fl. 123:

Observa-se que a Relação de Notas Fiscais possui numeração sequencial (904684)
e consta a identificação do estabelecimento (03.470.727/0016-07), ao contrário
do que afirma a DRJ. O único requisito não atendido seria a ausência da indicação
das “datas de emissão das notas fiscais” na relação vinculada a esse despacho de
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900594/2016-53
8
exportação, juntada às fls. 124 e 125; no entanto, como já dito, essa informação
foi prestada pelo recorrente ao preencher o PER/DCOMP, como visto no
Despacho Decisório, na ficha “Análise de Crédito” (fl. 287 e seguintes).
Assim, confirma-se o argumento do recorrente de que a DRJ foi extremamente
formalista em sua decisão, deixando de buscar a verdade material do caso,
atendo-se exclusivamente a uma mera irregularidade, que não trouxe qualquer
prejuízo aos controles do Fisco e cujas informações omitidas constavam do
documento principal analisado pela Fiscalização, qual seja, o PER/DCOMP.
O caso seria passível de saneamento até mesmo pela diligência solicitada pelo
recorrente e, erroneamente, considerada não formulada pela DRJ. Ora, da
Manifestação de Inconformidade restava evidente os fatos e o questionamento
que deveriam ser resolvidos por diligência, bastando uma mera intimação ao
contribuinte para complementar a Relação de Notas Fiscais com as datas de
emissão das notas fiscais.
A alegação da DRJ de que o contribuinte não havia formulado um quesito não
pode prosperar, assim como a afirmação de que seria prescindível. Mesmo que o
contribuinte não a tivesse solicitado, deveria a DRJ ter assim procedido de ofício,
para buscar sanar a informação, tendo em vista que não se tratava de suprir
deficiência probatória, mas sim de investigar os fatos, tendo em vista que o
contribuinte já havia apresentado indícios suficientes de que teria cumprido com
suas obrigações acessórias.
Ao não examinar todos os documentos acostados aos autos de forma sistemática,
o que deveria levar à conclusão pela necessidade de aprofundar a análise por
meio de diligência à Unidade Preparadora da Receita Federal, a DRJ cerceou o
direito de defesa do contribuinte. Sua interpretação do disposto na IN SRF no
28/1994 foi estritamente literal, quando se sabe que a interpretação das normas
deve ser realizada de forma integrada a outros critérios hermenêuticos, como o
critério teleológico, sistemático, histórico, analógico, sociológico e autêntico
(mens legis), e sempre em busca da verdade material, bem como dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e outros, como preconiza o art. 2o da Lei no
9784/99 (lei de aplicação subsidiária ao Decreto no 70.235/72):
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito; (...); VI - adequação entre meios e fins,
vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; VII -
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; VIII –
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados; IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.763 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900594/2016-53
9
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; X
- garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio; XI - proibição de cobrança de despesas
processuais, ressalvadas as previstas em lei; XII - impulsão, de ofício, do processo
administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados; XIII - interpretação da
norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público
a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
Pelo exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ,
determinando o retorno do processo para novo julgamento, dessa vez superando
meros requisitos formais e adentrando ao mérito do direito pleiteado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher a preliminar de
nulidade do acórdão da DRJ, determinando o retorno do processo para novo julgamento, dessa
vez superando meros requisitos formais e adentrando ao mérito do direito pleiteado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 881
DF CARF MF
Original